Tribunal: TJMT
Processo: 1009724-22.2019.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009724-22.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA APAREICDA DE LIMA - CPF: 968.765.221-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009724-22.2019.8.11.0015

APELANTE: MARIA APAREICDA DE LIMA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA CABÍVEL –
QUANTUM
MINORADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.

Verificado que o autor incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. Todavia, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009724-22.2019.8.11.0015

APELANTE: MARIA APAREICDA DE LIMA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o mesmo montante, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante aduz que o apelado não comprovou que os abatimentos foram legítimos. Afirma ser devida a restituição em dobro do indébito e diz que ficou configurado o dano moral.

Insurge-se contra a multa cominada.

Nas contrarrazões o apelado sustenta que a multa é devida, defende a regularidade da contratação e a inocorrência de danos materiais e morais (ID 94546590).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009724-22.2019.8.11.0015

APELANTE: MARIA APAREICDA DE LIMA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Na contestação o apelado juntou o contrato devidamente assinado pela autora, bem como seus respectivos documentos pessoais e comprovante de transferência do valor pactuado.

Assim, como está comprovado o ajuste, o apelado se desincumbiu desse encargo legal, e por isso não procede a arguição de ato ilícito e tampouco há danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –REPARAÇÃO INDEVIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
(AP 1004843-09.2017.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgada em 25/11/2020)

E ainda:

AP 1014283-24.2020.8.11.0003;

AP 1020224-52.2020.8.11.0003;

AP 1008238-02.2019.8.11.0015;

AP 1008303-94.2019.8.11.0015;

AP
1000211-20.2020.8.11.0007;

AP 0000325-27.2017.8.11.0024;

AP 0003039-70.2014.8.11.0086;

AP 1011175-55.2018.8.11.0003;

AP 1001496-11.2017.8.11.0021.

Ante o exposto, verifica-se a litigância de má-fé da apelante, visto que alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal e recorreu com intuito manifestamente protelatório (art. 80, II, III e VII, do CPC).

Desse modo, deve ser mantida a multa cominada.

Todavia, o valor fixado é excessivo, sobretudo ao se considerar sua situação financeira, e por isso deve ser reduzido.

Para ilustrar:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –INDENIZAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.

Verificado que a autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC).
(AP 1000320-28.2020.8.11.0009, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgada em 23/06/2021)

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para minorar a multa por litigância de má-fé para 1% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021